Tribunal: TJDFT
Processo: 0726596-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726596-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JESSICA DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, por se tratar de matéria não prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator